Tribunal: TCU
Processo: 020.438/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil a Maria Inez Matoso Silveira, na qualidade de viúva de Luiz Geraldo Lins Silveira, servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil em favor de Maria Inez Matoso Silveira, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil de Maria Inez Matoso Silveira (e-Pessoal n. 15048/2019), negando-lhe registro, em face da inclusão, na base de cálculo dos proventos, de parcela de reposição de perda inflacionária vinculada a plano econômico (URP-26,05%), decorrente de decisão judicial transitada em julgado, que deveria ter sido absorvida pelos reajustes remuneratórios do instituidor à época do óbito; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a exclusão, na base de cálculo da pensão, do valor corrigido da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.